Tribunal: STF
Processo: HC 238066
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado por Welliton Aparecido Nazário, em favor de Deyvison Silva de Andrade, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 890.951/MG.



    O impetrante alega que o paciente foi preso no dia 7.2.2024, por ordem do desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Argumenta que o TJ/MG é incompetente e, com isso, a prisão seria ilegal.



    Aponta diversas nulidades que conduziriam à revogação da prisão.



    No STJ, a liminar foi indeferida em 22.2.2024. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte.



    Requer a concessão da liminar para “1. REVOGAR a prisão preventiva decretada nos autos de n.º 1.000.23.347230-7/000, que tramita junto a 6.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ou; 2. De forma subsidiária que seja aplicada medidas cautelares menos gravosas como prisão domiciliar, conforme determina o artigo 319 do CPP diante de todos os fatos acima exposto; 3. Requer ainda que seja suspensa a perícia designada para o dia 23/02/2024 para exportação de dados dos aparelhos eletrônicos e documentos apreendidos do paciente Deyvison, diante da manifesta violação ao Estatuto da OAB. Com providência final, requer-se, respeitosamente, a concessão da presente ordem de habeas corpus para que Vossa Excelência acate os argumentos expendidos e que determine a sua soltura, determinando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e se não puder, que sejam justificadas, dentre elas a possibilidade de monitoramento eletrônico, assim, determinando a expedição do competente alvará de soltura que seja remetido os autos ao d. Juízo Criminal da Comarca de Guapé-MG e que todas as provas obtidas mediante a busca e apreensão do paciente Deyvison sejam declaradas NULAS, diante da violação as prerrogativas funcionais e clara violação ao Estatuto da OAB.”



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Cito, porque oportuno, trechos da decisão que negou a revogação da prisão preventiva:



    Assim, da detida análise dos autos, percebo que o crime praticado, em tese, pelo denunciado Deyvison é de extrema gravidade, visto que seria o responsável por orientar os membros da organização criminosa a como escaparem das consequências dos seus atos, demonstrando que teria ciência da ilicitude de todos os atos praticados (doc. 274, fls. 06; 14; 16/17; 62; 93; 96/107).



    Nesse contexto, entendo que a decretação da prisão preventiva é a única medida apta a interromper a atuação da organização criminosa, supostamente, instaurada na cidade de Guapé/MG, sendo que o denunciado Deyvison é, em tese, o responsável por prestar verdadeira assessoria criminosa ao grupo, utilizando-se de seus conhecimentos jurídicos. 



    (...)



    Neste viés, entendo que outras medidas cautelares não seriam suficientes para desmantelá-la, devido ao número de pessoas envolvidas, grau de influência dos denunciados e sofisticação de suas operações, com indícios de falsificação e ocultação de documentos, corrupção e lavagem de dinheiro, além da continuidade das práticas criminosas e envolvimento de pessoas da estrutura administrativa, o que também, revela a contemporaneidade da necessidade da prisão preventiva (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 



    Como se não fosse o bastante, há indícios de que Deivyson estaria conturbando a instrução criminal, orientando investigados a ocultarem documentos em locais fora de Minas Gerais, além de confeccionar documentos com respostas às perguntas formuladas pelo Ministério Público aos investigados. (eDOC 5, p.5/6)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente